Tribunal: STF
Processo: RE 949369
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Habitualidade na venda de veículos em prazo inferior a 12 meses. Incorporação ao ativo fixo. Questão decidida com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. Afronta reflexa. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional (Decreto nº 44.389/2006; Convênio CONFAZ nº 64/2006; Lei nº 6.673/75 e LC nº 87/96). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 



    2. A análise da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS (circulação de mercadorias) nas vendas dos veículos em prazo inferior a 12 meses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o qual se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.